Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716467-03.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, TANIA APARECIDA SALOMAO APELADO: TANIA APARECIDA SALOMAO, ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante, ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora